Tribunal: STF
Processo: AC 2678
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. ART. 880 DO CPC. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. 1. Ausente firme probabilidade de êxito do recurso extraordinário retido, notadamente em face da Súmula 735 deste Supremo Tribunal, não há como dar guarida à pretensão cautelar deduzida pelo autor. 2. Relativamente ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo, a decisão agravada foi exarada em estrita consonância com a jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte, sedimentada nas Súmulas 634 e 635, no sentido de que, ainda não examinada, pela Corte de origem, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no processo principal, sequer resulta instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.